Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-55.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-55.2021.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOSE URANIO DE ANDRADE

Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA, IRINEU BULHOES FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 02/2008. MUNICÍPIO DE GONGOGI. NOMEAÇÃO APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO E POSTERIOR CONVOCAÇÃO. NULIDADE DO ATO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente ação de reintegração ajuizada por candidato nomeado em 2020 para o cargo de Professor Nível II – Biologia, com base em concurso público realizado no ano de 2008 (Edital nº 02/2008). A sentença declarou a ilegalidade da exoneração no ano de 2021, determinou a reintegração, condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos retroativos entre a data do afastamento e a eventual reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de servidor ocorrida após a expiração do prazo de validade do concurso público; (ii) estabelecer se há direito à reintegração e ao recebimento de vencimentos retroativos em caso de nomeação nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação com base em concurso público somente é válida se realizada durante o prazo de vigência do certame, fixado em até 02 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período, nos termos do art. 37, III, da Constituição Federal.

4. Não há comprovação nos autos de que o autor tenha sido aprovado e regularmente convocado dentro do prazo de validade do concurso. O nome do apelado não consta na lista oficial de convocados publicada no Diário Oficial em 2009 (ID 94001030).

5. A posse do autor ocorreu em 2020 (ID 93998262), mais de 07 (sete) anos após o término do prazo de validade do concurso realizado nos anos de 2008/2009, considerando a prorrogação máxima no ano de 2013, o que caracteriza flagrante extemporaneidade e violação à norma constitucional, o que torna o ato de posse absolutamente nulo.

6. A ausência de documentação idônea e oficial que comprove a regularidade do vínculo funcional efetivo impossibilita o reconhecimento de direito à posse, reintegração ou percepção de vencimentos.

7. A nulidade do ato de posse impede o surgimento de qualquer efeito jurídico para a contagem de tempo de serviço e a percepção de remuneração retroativa como servidor efetivo, sendo incabível o pedido de ressarcimento por ato administrativo inexistente.

8. O poder-dever de autotutela da Administração autoriza a anulação de atos administrativos eivados de ilegalidade, independentemente de provocação judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de reintegração com pedido de antecipação de Tutela nº 8000132-55.2021.8.05.0264, declarando-se a nulidade do ato de posse do autor/apelado para o cargo de Professor Nível II – Biologia, instrumentalizada por meio do Decreto nº 292/2020 (ID’s 93998263, 93998262 e 93998261, fl10).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III; CPC, arts. 344, 355, I, 373, I, 487, I e 509, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1210730, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 13.04.2021, DJe 23.04.2021; STF, AgR RE nº 1187977, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 25.10.2019, DJe 06.11.2019; STJ, AgInt no RMS nº 61029/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024; TJ-BA, APL nº 0500377-94.2013.8.05.0113, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 14.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000132-55.2021.8.05.0264, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelado
JOS
É
UR
Â
NIO DE ANDRADE
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da ação de reintegração com pedido de antecipação de Tutela nº 8000132-55.2021.8.05.0264, declarando-se a nulidade do ato de posse do autor/apelado para o cargo de Professor Nível II – Biologia, instrumentalizada por meio do Decreto nº 292/2020, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237